Tribunal: TJES
Processo: 5000020-51.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000020-51.2023.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

APELADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE ENERGIA - ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ - REsp 1412433/RS, repetitivo).

2. Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

3) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,

À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-51.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000020-51.2023.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

APELADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE ENERGIA - ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ - REsp 1412433/RS, repetitivo).

2. Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

3) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,

À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09
de setembro
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000020-51.2023.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

APELADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
O consumidor foi autuado em 26/06/2022 através de inspeção realizada por prepostos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ocasião em que teriam constatada a suposta irregularidade no medidor de energia, registrando no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9458119 que “a fase B apresenta valor muito elevado no teste do ADR, medidor com sinais de manipulação interna. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de Kwh consumido”.

Constatando o desvio na medição da energia elétrica a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., de acordo com a Resolução nº 1000/21 da ANEEL, utilizou-se da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias e de demanda de potências ativas e relativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

E apurado o valor do consumo equivalente a R$ 6.748,56 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), notificou o apelado para o pagamento do valor. Após tal fato, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso.

A requerida está cobrando a diferença do período compreendido do dia 16.07.2020 a 24.06.2022 sob o argumento de consumo irregular de energia, conforme procedimento estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que revogou expressamente a Resolução de nº 414/2010.

Todavia, assim como concluiu a sentença, constata-se que a requerida não observou o devido processo legal, tendo apurado a suposta fraude de modo unilateral.

Sobre o tema, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, prevendo procedimento administrativo em contraditório e sob ampla defesa, e, portanto, com o escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas quando houver indícios de irregularidade no medidor de energia elétrica e demais equipamentos que porventura guarneçam o local da instalação:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

Dispõe ainda em seu art. 592, inciso IV, que, constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir, em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário.

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

“Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento.

3) Apesar de ter sido lavrado por preposto da apelante em 15/03/2022, ou seja, já sob a égide da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, o TOI apresentava a roupagem da norma anterior (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010) e, do que se observa da documentação acostada, foi cumprida pelos prepostos da requerida a obrigação de entregar uma via legível do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, bem como do comunicado de substituição do medidor; no mais, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a suposta perícia – cuja realização não restou comprovada na hipótese em análise – até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

4) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

5) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, AP n° 5002015-19.2023.8.08.0011, 4° Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. em 20/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANÁLISE TÉCNICA UNILATERAL. PRECEDENTES DO STJ E DO ÓRGÃO JULGADOR. ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NÃO OPORTUNIZADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESSUPÕE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. TEMA 699/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) A Resolução ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 [inaplicável ao caso concreto por se tratar de suposto débito relativo a período anterior à sua entrada em vigência] no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento.

3) Da leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de energia elétrica sustentar que facultou ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova nesse sentido nos autos eletrônicos.

4) No Comunicado de Substituição do Medidor, em que pese o agravado ter assinado o documento, não constam informações de que a análise técnica do aparelho tenha acontecido na data agendada, dia 12/11/2019, não havendo notícia de que o apelado tenha sido cientificado da análise laboratorial que só ocorreu no dia 25/11/2019.

5) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

6) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado.

7) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, AP 0000460-40.2020.8.08.0049, 4ª Câm. Cív., Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. em 30/11/2023.

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL. R$ 3.000,00. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.

2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

4. Diante disso, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência de débito, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, sobretudo na fase pericial.

5. No mesmo giro, não merece reforma a sentença no que se refere à presença de dano moral indenizável, haja vista que, não obstante a ausência de negativação do nome do apelado, houve cobrança indevida cumulada com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cujos transtornos são presumíveis, podendo ser majorados em determinadas situações.

6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

7.(...).”
(TJES, Apelação Cível, 038170053607, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Não obstante a concessionária requerida tenha alegado a ocorrência de consumo irregular de energia elétrica em razão de medidor de energia submetido a intervenção externa, não comprovou tais fatos segundo procedimento administrativo regular.

Apesar de a apelante juntar aos autos Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, demonstrando que o medidor de energia recolhido foi submetido a avaliação técnica por técnicos de medição do seu quadro de colaboradores, não demonstrou que ao cliente tenha sido oportunizado o acompanhamento do procedimento em observância ao contraditório e ampla defesa bem como às regras da resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

Isto porque mesmo tendo expedido comunicado (“Comunicado de Substituição de Medidor” – id. 7146623) informando que o medidor de energia recolhido seria submetido a exame no dia “10/08/2022 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados, domingos e feriados)”, não trouxe nenhuma informação sobre a realização do exame em tal dia.

Pelo contrário, a requerida juntou aos autos o Relatório de Avaliação Técnica de Medidor realizado no dia 19/09/2022 (id. 7146624), com o registro de que o cliente autuado não participou do ato.

Também, deixou de demonstrar que reagendou a data designada para a realização da avaliação, conforme prevê o inc. IV, art. 250 e §2, do art. 592 da Resolução 1.000/2021. Confira-se:

“Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

II - quando não for efetuada a inspeção no local das instalações, a distribuidora deve:

a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico;

b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento;

c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

(...)

IV - a distribuidora pode reagendar a realização da inspeção caso o consumidor e demais usuários não compareçam na data previamente informada, devendo proceder conforme alínea “d” do inciso II do caput.”

“Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

(...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

(...)

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.”

Outrossim, a requerida também não demonstrou que cientificou o cliente do resultado da Avaliação Técnica do Medidor, facultando-lhe solicitar a verificação do medidor junto ao INMETRO, conforme prevê o artigo 253, da Resolução n° 1.000/2021,
in verbis
:

“Art. 253. O consumidor e demais usuários têm 15 dias, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção, para solicitar à distribuidora a verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Parágrafo único. As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto estiver dentro do prazo disposto no caput, ou antes da realização da verificação.”

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público.

O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.

2. (...).

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

Diante deste quadro, “sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado” (TJES, AP 5002015-19.2023.8.08.0011, 4ª Câm. Cív., Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. em 20/11/2023).

Em consequência, a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, revelam-se abusivos.

Averbe-se, por outro lado, que a suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido e repito que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes: o valor da cobrança, a necessidade de pagamento da fatura para evitar o corte de energia elétrica, o tempo de suspensão do fornecimento de energia e a necessidade do ajuizamento da ação.

E, no exercício dessa análise, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelante em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargador
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)